Tribunal: TJDFT
Processo: 0718873-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (id ́s 19168685/19168687). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto